Tribunal: STF
Processo: AI 752671
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE 
   REPRESENTAÇÃO. SÚMULA STF 280.

1. 	Para se concluir, como 
   pretende a parte agravante, pelo caráter indenizatório da 
   gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação 
   local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula STF 280).
2.
   	Agravo regimental improvido.